Tribunal: TJMT
Processo: 1006253-51.2021.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006253-51.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVALDO GAZOLA LAROCCA - CPF: 017.307.769-22 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NATALLYA EDUARDA HOMOCHINSKI - CPF: 057.400.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1006253-51.2021.8.11.0007.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Recorrente: EVALDO GAZOLA LAROCCA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/04/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXAÇÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA DE MÉRITO. INEXIGIBILIDADE. TEMA 743 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo excesso de execução e afastando a cobrança de multa cominatória (astreintes) fixada em tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de confirmação expressa da penalidade na sentença de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada em sede de tutela de urgência pode ser exigida na fase de execução quando a sentença de mérito apenas confirma genericamente a obrigação principal, sem menção expressa à penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 743, estabeleceu que a multa cominatória fixada em tutela antecipada somente pode ser executada após confirmação expressa na sentença de mérito.

4.

A confirmação genérica da tutela jurisdicional refere-se à obrigação principal reconhecida, não abrangendo automaticamente a sanção pecuniária de natureza acessória.

5.

A multa cominatória, para integrar o título executivo judicial, exige ratificação expressa quanto à sua incidência e proporcionalidade ao final da fase cognitiva.

6.

A ausência de menção expressa na sentença quanto às astreintes impede sua exigibilidade, sob pena de violação aos limites objetivos do título executivo.

7.

Compete à parte interessada suscitar eventual omissão por meio de embargos de declaração, não sendo possível suprir tal ausência na fase executiva.

8.

A execução deve observar estritamente o conteúdo do título judicial, sendo legítima a exclusão de valores não expressamente contemplados.

9.

A interpretação que presume a confirmação implícita da multa contraria a segurança jurídica e o precedente vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A multa cominatória fixada em tutela de urgência somente é exigível após sua confirmação expressa na sentença de mérito.

2.

A confirmação genérica da tutela não implica a automática incorporação das astreintes ao título executivo judicial.

3.

A ausência de previsão expressa da multa na sentença impede sua execução e autoriza o reconhecimento de excesso executório.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º; CPC/1973, art. 461, § 4º; CPC/2015, art. 515, I; Lei 12.153/2009, art. 13, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.200.856/RS (Tema 743, repetitivos); STJ, EAREsp nº 1.883.876/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 23.11.2023, DJe 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo recorrido, reconhecendo o excesso de execução.

O feito originou-se de ação declaratória de inexigibilidade de tributo, na qual o autor obteve tutela de urgência para suspender a cobrança de ICMS incidente sobre a TUSD. Sustenta o autor que houve descumprimento da referida decisão durante cinco meses, circunstância que ensejou a incidência da multa.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de erro de premissa fática, sob o argumento de que a sentença proferida na fase de conhecimento confirmou expressamente a tutela de urgência no item “b” do dispositivo, o que abrangeria todos os seus termos, inclusive a multa cominatória. Defende, ainda, a imutabilidade da decisão e a ocorrência de violação à coisa julgada.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a confirmação genérica da tutela de urgência não supre a necessidade de confirmação expressa da sanção, nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste ao recorrente. Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trecho da
sentença, in verbis:

“Ademais, o ente embargante concorda com o pagamento do valor de R$ 354,50, atualizado em R$ 522,38 até o dia 24/04/2025, a título de dano material.

Intimado (Id n. 196798671), o embargado/credor não manifestou no processo.

Consoante se vê, o executado impugnou os cálculos do exequente por meio de embargos à execução, alegando excesso em decorrência da inexigibilidade da multa cominatória.

Em detida análise aos embargos è execução conclui-se que assiste razão ao ente público executado.

Com efeito, a sentença lançada no Id n. 86480833, mantida em sede recursal, não confirmou a

multa cominatória fixada em antecipação de tutela.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.200.856/RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tese 743), fixou precedente vinculante no sentido de que "a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC é devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito".

Nesse cenário, ausente a confirmação da multa diária na sentença de mérito, revela-se inexigível a multa cominatória.

Assim, sem maiores delongas e tendo vista a anuência tácita do exequente/embargado, é de rigor a procedência dos embargos a fim de que seja decotado o valor referente à multa diária, com a consequente homologação do cálculo apresentado pela Fazenda Pública no Id n. 196326532.

Desta feita, ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com fundamento no art. 52, inciso IX, alínea “b” da Lei 9.099/95, para reconhecer o excesso de execução e, por conseguinte, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo ente executado no In n. 196326532, o qual está em sintonia com o título executivo judicial, devendo a execução prosseguir no valor de R$ 354,50, atualizado em R$ 522,38 até o dia 24/04/2025, a título de dano material.

INTIMEM-SE as partes acerca da homologação do cálculo.

Após o trânsito em julgado desta decisão, ELABORE-SE o cálculo diretamente no Sistema de Requisição de Pagamento (SRP), nos termos da Portaria nº 528/2019-PRESS-TJMT e do Provimento nº 20/2020-CM.

Na sequência, REQUISITE-SE o pagamento do valor executado diretamente ao ente público, por meio de RPV, no prazo máximo de 02 (dois) meses, contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (art. 8º do Provimento nº 20/2020-CM).

Nos termos do artigo 6º do Provimento nº20/2020 do Conselho da Magistratura, serve cópia desta decisão como Requisição de pequeno valor –RPV, a ser encaminhada ao executado acompanhada do cálculo atualizado do débito a ser juntado ao processo.

Ressalto que o ente público procederá ao pagamento do valor bruto constante no ofício requisitório de pequeno valor com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao processo, emitida no endereço eletrônico: http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do, devendo comunicar o depósito nos autos virtuais.

Desatendida a requisição, ELABORE-SE o cálculo atualizado do débito diretamente no Sistema de Requisição de Pagamento (SRP), levando-se em consideração a data em que o ente público foi cientificado da requisição, nos termos do artigo 8º do Provimento nº 20/2020-CM.

Na sequência, remetam-se os autos virtuais conclusos para sequestro de recursos via sistema SisbaJud (artigo 13, §1º da Lei n. 12.153/2009).”

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à exigibilidade da multa cominatória fixada em sede liminar, quando a sentença de mérito se limita a confirmar, de forma genérica, a obrigação de fazer, sem qualquer menção à penalidade pecuniária.

De início, cumpre assentar que os Juizados Especiais são orientados pelos princípios da celeridade, da simplicidade e da instrumentalidade. Todavia, tais vetores não afastam a necessidade de observância do rigor técnico indispensável à adequada formação do título executivo judicial.

No caso em exame, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 743, segundo o qual a multa diária fixada em tutela antecipada, embora incida a partir da configuração do descumprimento, somente pode ser objeto de execução provisória após sua confirmação pela sentença de mérito. Confira-se:

“A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito
e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.”

Compulsando-se o dispositivo da sentença proferida na fase de conhecimento (ID 86480833), verifica-se que a magistrada confirmou a tutela anteriormente deferida para determinar que o Estado se abstivesse de efetuar a cobrança do tributo. Não obstante, conforme acertadamente consignado na decisão ora recorrida,
não houve confirmação específica e expressa da exigibilidade da multa cominatória, tampouco do respectivo montante acumulado
.

A confirmação genérica da tutela jurisdicional, em regra, refere-se ao direito material reconhecido em juízo, isto é, à obrigação de não fazer imposta ao requerido.
Para que a sanção pecuniária, de natureza acessória e coercitiva, passe a integrar o título executivo judicial, mostra-se imprescindível que o magistrado, ao término da fase cognitiva, a ratifique de modo expresso, reconhecendo sua necessidade e proporcionalidade.

Ao silenciar sobre a multa na sentença final, o juízo deixou de incorporá-la ao título judicial definitivo. No âmbito dos Juizados Especiais, a atividade executiva deve observar, com estrita fidelidade, os limites objetivos do que foi efetivamente decidido na fase de conhecimento. Assim, caso a parte autora entendesse haver omissão na sentença quanto à confirmação da multa, incumbia-lhe opor embargos de declaração no momento oportuno, providência que, ao que consta, não foi adotada.

Desse modo, agiu com acerto a sentença que acolheu os embargos à execução para reconhecer o excesso executório, decotando parcela destituída de respaldo em condenação expressa. Com efeito, a interpretação segundo a qual a confirmação genérica da tutela implicaria, automaticamente, a confirmação da multa cominatória não encontra amparo no título judicial, além de vulnerar a segurança jurídica e desconsiderar o precedente vinculante acima referido.

Portanto, à luz do quadro fático delineado nos autos e da correta aplicação do Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se concluir pela inexigibilidade das astreintes.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES.
TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA
POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO.
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO
. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200 .856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a
"multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo"
.
2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil.
3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4.
Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final
(art. 515, I). 5.
Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito.
6. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (STJ - EAREsp: 1883876 RS 2021/0124034-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/08/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026